Tribunal: TJBA
Processo: 8011598-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011598-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA AGRAVADO: BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE CUSTAS SEM ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o recolhimento de custas sem apreciar pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou insuficiência de recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante comprovou hipossuficiência; e (ii) saber se era cabível exigir custas sem análise prévia do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados demonstram que o valor das custas compromete a renda da agravante. 4. A exigência de recolhimento sem apreciação fundamentada do pedido de gratuidade viola o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça é devida quando o pagamento das custas compromete a subsistência da parte. 2. É indevida a exigência de custas sem prévia análise do pedido de gratuidade.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0301330-39.2016.8.05.0080; TJBA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011598-86.2026.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA e, como Agravado, BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA